Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. ART. 621, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INGRESSO POLICIAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PEDIDOS RELATIVOS À EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, desobediência e desacato, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação sob alegação de nulidade decorrente de violação ao princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar, bem como à rediscussão de aspectos relacionados à execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a revisão criminal é meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à alegada nulidade por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, bem como se é possível o exame, em sede revisional, de pedidos afetos à execução penal, à míngua de prova nova ou de demonstração de contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à reapreciação de matéria fático-probatória nem à rediscussão de teses já examinadas e rejeitadas pelas instâncias ordinárias.
4. Os pedidos relacionados à progressão de regime e à concessão de benefícios executórios não comportam conhecimento, por se tratar de matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância.
5. A alegação de nulidade por violação ao princípio da inviolabilidade domiciliar não prospera quando demonstrado que o ingresso policial ocorreu em contexto de flagrante delito, amparado por fundadas razões, circunstância já reconhecida nas decisões anteriormente proferidas no curso da persecução penal.
6. Ausente prova nova ou demonstração de contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, revela-se inviável a desconstituição do julgado condenatório pela via da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida.